Tribunal: TJES
Processo: 5006964-43.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-01-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006964-43.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: LUAN VICTOR ARRUDA DE SOUZA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA. PERMANÊNCIA DE DESCONTOS INDEVIDOS APÓS A QUITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO ÓRGÃO PAGADOR. TESE AFASTADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CESSAÇÃO EM DEFINITIVO DOS DESCONTOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n° 5006964-43.2025.8.08.0035

Recorrente: ITAÚ UNIBANCO S/A

Recorrido: LUAN VICTOR ARRUDA DE SOUZA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante que a parte recorrente não logrou êxito na comprovação da regularidade da manutenção dos descontos relativos a empréstimo consignado devidamente quitado e, por tais motivos, julgou parcialmente procedente o pleito autoral,
(i)
determinando a cessação em definitivo dos descontos;
(ii)
condenando o banco requerido na restituição em dobro dos valores descontados após a quitação do contrato; e
(iii)
ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 6.000,00).

Irresignado, o requerido apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese, que o contrato foi quitado em 13/11/2024 e que não recebeu repasses após essa data, imputando a responsabilidade pelos descontos remanescentes ao órgão pagador, pleiteando, portanto, pela improcedência dos pedidos autorais, ou, subsidiariamente, o afastamento da repetição em dobro e a minoração dos danos morais.

Em que pesem as alegações constantes das razões recursais, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida.

Explico.

De acordo com os documentos colacionados aos autos, tenho que restou incontroverso que o contrato de empréstimo foi integralmente quitado pelo autor em 13/11/2024.

Em contrapartida, é sabido que a relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

Assim, a alegação do banco recorrente de que a responsabilidade seria exclusiva do órgão pagador (fonte consignante) não prospera, pois a operação de crédito consignado envolve uma relação triangular, na qual o banco é o beneficiário direto e o responsável pela gestão da dívida e do contrato.

Por tais razões, constitui dever da instituição financeira, ao receber a quitação integral do contrato, adotar todas as medidas necessárias e eficazes para comunicar a fonte pagadora e garantir a imediata cessação dos descontos.
A persistência dos descontos nos meses de dezembro/2024, janeiro/2025 e fevereiro/2025, demonstra falha operacional e defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

Além do mais, os riscos inerentes à falha na comunicação ou na atualização do sistema interno, ainda que envolvam o terceiro consignante, são inerentes à atividade de crédito consignado e não podem ser transferidos ao consumidor.

Portanto, agiu com acerto o juízo primevo ao concluir pela responsabilidade objetiva do banco recorrente na situação em apreço, devendo ser mantida a determinação de cessação em definitivo dos descontos.

Ademais, o prejuízo material é inequívoco, consubstanciado nos descontos indevidos que persistiram após a quitação do contrato, especialmente os de janeiro e fevereiro de 2025, totalizando R$ 4.019,36 (quatro mil e dezenove reais e trinta e seis centavos), cujos valores não foram estornados.

Des
se modo, diante da cobrança indevida, faz jus a parte autora à restituição em dobro de tais valores, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, sendo desnecessária a comprovação de má-fé do fornecedor, bastando a falha na prestação do serviço e a violação da boa-fé objetiva.

Em relação ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do dissabor, não devendo ser tratado como mero aborrecimento o fato da parte recorrida/autora ter suportado cobranças indevidas de empréstimo devidamente quitado.

Outrossim, o desconto indevido em verba de natureza alimentar (salário ou benefício) gera dano moral
in re ipsa
, por comprometer a subsistência do consumidor e de sua família.

Além disso, a sentença de 1º grau aplicou de forma acertada a teoria do desvio produtivo, uma vez que o recorrido foi obrigado a despender tempo útil (esforço e energia) buscando, reiteradamente e sem sucesso, a solução de um problema que foi criado e mantido pela inércia administrativa do banco recorrente.

Dessa forma, a situação vivenciada pela parte recorrida cuida-se de dano moral passível de ser indenizado.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Por tais motivos, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 6.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante, razão pela qual o mantenho.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
ITAÚ UNIBANCO S/A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença vergastada.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)